Tribunal: TJSP
Processo: 1013701-96.2014.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Associação. Ação de anulação de assembleia extraordinária. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia. Perda superveniente, ademais, do interesse processual, diante do término da gestão cuja eleição foi impugnada. Sentença mantida. Recurso improvido.